Tribunal: TJDFT
Processo: 0724312-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724312-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N.P.C. AGRAVADO: O.C.S. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por N.P.C. (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos de ação de alimentos (Processo n° 0709896-04.2021.8.07.0007) ajuizada em face de O.C.S. (réu), fixou os alimentos provisórios devidos pelo réu em 2 salários mínimos, devidos a contar da data da citação (ID 96756784, dos autos de origem). Apresentado pedido de reconsideração e embargos de declaração, a decisão foi mantida (IDs 96911200 e 97841049, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 27676522), a agravante insurge-se contra o valor dos alimentos provisórios, ao fundamento de que o agravado tem capacidade econômica para arcar com prestação superior à fixada. Narra que, conforme ajustado entre os seus genitores, o agravado era responsável pelo pagamento de todas as despesas pessoais da agravante, tais como dentista, plano de saúde, transporte, material e uniforme escolar, mensalidade escolar e etc. Aduz que, além disto, pagava à agravante, a título de pensão alimentícia, o valor mensal de 2 salários mínimos, mas que o pagamento era realizado de forma descontínua. Discorre que, desde os 12 anos de idade é portadora de foliculite crônica (CID 10 L66) e escoliose (CID 10 M41) e que, em 2017, foi constatada uma significativa alteração em seu exame FAN, indicando que, ao longo de sua vida, poderia desenvolver “Lúpus”. Alega que, em razão dessas circunstâncias, necessita, de forma contínua, de acompanhamento médico e tratamento adequado. Registra que as consultas, exames e tratamentos eram realizados através do plano de saúde disponibilizado pelo agravado e que, porém, em outubro de 2018, após a realização de uma cirurgia para retirada da foliculite, o plano de saúde foi cessado, sem qualquer justificativa ou notificação prévia, o que levou à descontinuidade do tratamento necessário à sua recuperação e, em razão disto, conforme orientação médica, será submetida a uma segunda cirurgia. Aponta que alcançou a maioridade em 10 de dezembro de 2020 e que se encontra matriculada no curso superior de odontologia junto à Universidade Católica de Brasília-UCB, cuja mensalidade corresponde a R$2.785,71. Diz que não desempenha atividade laboral em razão da necessidade de sua dedicação em período integral ao curso. Assevera que o agravado tem conhecimento acerca do valor da mensalidade da faculdade e de todos os gastos com transporte, plano de saúde, dentista, alimentação etc, mas que, atingida a maioridade, ele cessou o pagamento das despesas pessoais e manteve apenas o pagamento de 2 salários mínimos, quantia insuficiente para quitar a mensalidade do curso. Defende que, apesar da genitora colaborar com as despesas, o agravado detém maior capacidade financeira. Aponta que a faculdade tem sido paga mediante empréstimos contraídos com pessoas do seu convívio e que os tratamentos médicos foram suspensos após a rescisão do plano de saúde. Sustenta que provou a capacidade econômica do agravado, sendo este proprietário de imóveis, sócio de empresas, bem como aufere renda mediante locação de imóveis. Acrescenta que o agravado é o responsável pela manutenção da praça pública “Solar”, localizada em Taguatinga, próxima ao supermercado do agravado que, curiosamente, recebe o mesmo nome da praça. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para majorar a prestação alimentícia, nos moldes requeridos na petição inicial, e, no mérito, a confirmação da providência liminar. Sem preparo. A gratuidade de justiça foi concedida pelo magistrado de origem (ID 96553261, dos autos de origem). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão parcial da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. O deferimento do pedido liminar para fixação de alimentos provisórios deve ser feito com cautela, uma vez que o montante da verba alimentar dependente de produção de provas e a redução ou majoração excessiva pode gerar situação insustentável a alguma das partes. No presente caso, deve ser sopesado que o simples alcance da maioridade civil não afasta, por si, a dependência financeira da agravante, tampouco cessa o encargo do genitor, que deixa de ter base no poder familiar e passa a ter fundamento no princípio da solidariedade familiar, decorrente da relação de parentesco entre pai e filha. Tendo em mente tais premissas, observo que, de fato, há indícios de que a capacidade financeira do agravado suporta a prestação alimentar em patamar superior ao fixado na origem. Verifica-se que, além dos problemas de saúde enfrentados pela agravante e da necessidade de tratamento (IDs 93928782, 93928786), ela está matriculada em curso superior, cuja mensalidade é de R$2.785,71 (IDs 93929805 e 93929806). Conforme demonstrado, o agravado sempre contribuiu e permanece contribuindo, voluntariamente, com o pagamento de 2 salários mínimos para a agravante, mas cessou, após o alcance da maioridade civil (dezembro/2020), as demais contribuições que costumava prestar, consistentes no suporte das despesas pessoais e de educação da agravante. Contudo, infere-se dos documentos que instruíram a petição inicial que o agravado exerce atividade comercial (IDs 93928792/93928795) e que é proprietário de bens imóveis (ID 93928791 – Págs. 2/4), o que indica que possui renda e tem patrimônio. Nesse cenário, a princípio, verifica-se que o montante fixado na origem apenas preserva a situação de fato já existente, sendo certo que o agravado manteve o pagamento de 2 salários mínimos, mas cessou a contribuição com quaisquer outras despesas. No entanto, é certo que apenas a adequada dilação probatória irá demonstrar a real capacidade financeira do genitor, sendo inviável, neste momento, fixar os alimentos no patamar pretendido pela agravante. Tecidas tais considerações e a par desse exame primário das razões recursais, verifica-se a plausibilidade do pleito de majoração da verba, mas para montante inferior ao pleiteado, diante do perigo de dano inverso, ante a ausência de contraditório, de modo que majoro a prestação alimentar mensal provisória, para fixá-la em 3,5 salários mínimos, ciente de que o referido montante poderá ser revisto, após a necessária instrução probatória. À vista do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para majorar a prestação alimentar mensal provisória devida pelo agravado à agravante, ao patamar de 3,5 salários mínimos. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões no prazo legal. Brasília, D.F., 29 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator